Tribunal: TJDFT
Processo: 0737020-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GENITOR. DEVER DE ALIMENTAR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE. INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 1.699 do Código Civil que, “se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”.
2. No caso em exame, faz-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, para que se possa verificar as necessidades da parte alimentanda e as reais condições financeiras do alimentante em relação ao valor fixado para a pensão alimentícia, bem assim da possibilidade de redução do valor fixado, além daquela já determinada na decisão monocrática recorrida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.